Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-37.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§3Âº, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO ANTE AS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO FÃTICO-PROBATÃRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. NÃ£o procede a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia probatÃ3ria quando a autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vÃtimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. 2. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. Em que pese a ausÃªncia de justificaÃ§Ã£o adequada por ocasiÃ£o da anÃ¡lise de alguns critÃ©rios do art. 59 do CPB, a persistÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, apÃ3s nova anÃ¡lise, nÃ£o autoriza a reduÃ§Ã£o da pena-base ao mÃnimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime em tela. 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO Â§3Â°, DO ART. 157, DO CP. INOCORRENCIA. Restou suficientemente comprovado, nos autos, que a violÃªncia empregada pelos agentes delituosos, resultou em lesÃ£o corporal de natureza grave nas vÃtimas, conforme demonstram os Autos de Exame de LesÃ£o Corporal constantes do IPL anexo (fls. 06/07-v). RECURSO CONHCEIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004343-37.2018.8.14.0036
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE (S): EDMILSON BARBOSA BORGES e ERIVAN SOARES BRITO
REPRESENTANTE: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA- OAB/PA 21.889
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade

dos apelantes
. 2. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §3°, DO ART. 157, DO CP. INOCORRENCIA.
Restou suficientemente comprovado, nos autos, que a violência empregada pelos agentes delituosos, resultou em lesão corporal de natureza grave nas vítimas, conforme demonstram os Autos de Exame de Lesão Corporal constantes do IPL anexo (fls. 06/07-v).
RECURSO CONHCEIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDMILSON BARBOSA BORGES e ERIVAN SOARES BRITO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará (fls. 173/177) que os condenou pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º, primeira parte, do CPB,

sendo as penas fixadas respetivamente da seguinte maneira,
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 23.01.2016, por volta de 12h, no Rio Oeiras, próximo à Comunidade Castanheira, município de Oeiras do Pará, o apelante EDMILSON, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos, utilizando-se da rabeta, da cartucheira e das informações fornecida por ERIVAN, subraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (dois revólveres e uma espingarda), a quantia de R$ 9.650,00 (nove mil, seiscentos e cinqüenta reais), das vítimas BENEDITO VEIGA DE MORAES e BENIVAM FREITAS DE MORAES, causando-lhes lesões corporais de natureza grave em razão da violência empregada.

Pelo fato acima descrito, em 22.02.2016, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os apelantes (fls. 02/05), imputando, ao réu EDMILSON, a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §2°, incisos I e II, e §3°, primeira parte, todos CP e, ao réu, ERIVAN, do crime tipificado no art. 157, §2°, incisos I e II, e §3°, primeira parte c/c art. 29, todos CP.

A denúncia foi recebida no dia 22.02.2016 (fls. 06), iniciando, assim, a fase instrutória.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado procedente, o pedido formulado na denúncia e condenou os acusados/apelantes

EDMILSON BARBOSA BORGES e ERIVAN SOARES BRITO
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, segunda parte, do CPB, na redação anterior à Lei 13.654/18.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa ofereceu razões de apelação (fls. 197/200), requerendo, inicialmente, a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal; pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no §3°, do art. 157, do CP e pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 202/215, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o Relatório.

À Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa almeja a absolvição dos apelantes alegando as teses de negativa de autoria e insuficiência do conjunto fático-probatório contido nos autos.

O pleito não merece procedência.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência constante do Inquérito Policial anexo, pelo Auto de Lesão Corporal (fls. 06 e 07-v, do IPL) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Benedito Veiga de Moraes, na oportunidade, em seu depoimento convicto narrou, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ele praticada, tendo afirmado:
¿(...)

Que

03 (três) pessoas participaram da ação criminosa; que os acusados apontavam as armas; que roubaram o dinheiro, jogaram fora a manivela do motor; que tinha arma; que os acusados chegaram numa rabeta; que ficou 05 (cinco) minutos amarrado; que ficou traumatizado; que não chegou a reconhecer o réu Edmilson, mas não nega que possa ser ele (
...)¿

A vítima Benivam Freitas de Moraes também narrou os fatos de maneira

satisfatória, informando:
¿(...)

Que eram 03 (três) pessoas; que roubaram o dinheiro da farinha (RS 9.500,00) mais um pouco de dinheiro; que roubaram 02 (dois) pares de tênis; que chegaram numa rabeta; que tinha 03 (três) armas, uma espingarda e duas armas pequenas; que ficaram mais de meia hora sob o poder dos assaltantes; que deram muitos chutes, golpes de terçado; que ele apanhou muito, mesmo depois de amarrado; que até hoje sente dores e tem sequela das lesões; que reconheceu Edmilson, que estava presente no crime; que soube depois que a rabeta utilizada era de Erivan; que a comunidade afirmara que o barco era de Erivan; que ficou traumatizado e mudou seus hábitos de vida; que não tem mais vontade de viajar para trabalhar; que antes do assalto passou na casa de Erivan para comprar farinha e meia hora depois foi assaltado na curva do rio; que os assaltantes usaram um saco de farinha para carregar o dinheiro; que os assaltantes já os aguardavam, parece que tinham informação de que as vítimas passariam naquele local

(...)¿.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas, ao contrário do que alega a defesa, narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Afora isso, vale destacar, também, os depoimentos prestados pelos policiais Lino Alberto Pinho e Jaime Souza Nunes, os quais forneceram detalhes da operação que culminou na prisão dos apelantes, informando: ¿(...)
Que foram acionados por uma das vítimas; que uma delas estava muito lesionada; que foi um roubo muito violento; que na abordagem, a rabeta dos agentes delituosos afundou e mesmo assim eles conseguiram fugir com a quantia em dinheiro; que as vítimas rebocaram a rabeta; que essa rabeta foi reconhecida como sendo de Erivan; que foram até a comuidade e capturaram Erivan; que no inicio ele negou, mas depois acabou confessando; que Erivan sabia a data da compra, sabia que as vítimas estavam com dinheiro, inclusive era ele quem vendia farinha para os ofendidos; que Erivan admitiu que forneceu a rabeta e a cartucheira para os outros três indivíduos efetuarem o roubo e repassou as informações; que os três eram conhecidos pela prática de crimes naquela região e em Cametá; que Erivan relatou que receberia, posteriormente, parte do valor do roubo; que Erivan forneceu as informações e o nome das pessoas que participaram do roubo. (...)¿

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em análise.

Acerca da matéria, transcreve-se o seguinte julgado:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO
. Incabível a absolvição quando a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE.
Em crime como o de roubo, a palavra das vítimas é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento dos acusados.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
São válidos os depoimentos de policiais, assim como de quaisquer outras testemunhas, sobremodo, não havendo, como no caso, qualquer indicio de suspeição. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Devidamente demonstrada o concurso de agentes, pelas declarações das vítimas, bem como pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, vindo a efetuar a prisão dos acusados pouco tempo após os fatos, estando estes na posse dos bens subtraídos, sendo posteriormente reconhecidos pelas vítimas. [...] (Apelação Crime N° 70074103243, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 18/12/2017) (Grifo nosso)

Assim, verifica-se que as provas colacionadas aos autos demonstram, de maneira inequívoca, que o apelante EDMILSON, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos, utilizando-se da rabeta, da cartucheira e das informações fornecidas por ERIVAN, e a mando deste, subraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (dois revólveres e uma espingarda), a quantia de R$ 9.650,00 (nove mil, seiscentos e cinqüenta reais), das vítimas Benedito Veiga de Moraes e Benivam Freitas de Moraes, causando-lhes lesões corporais de natureza grave em razão da violência empregada.

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em insuficiência de provas e negativa de autoria, nem, tampouco, que ser acolhido o pleito absolutório.

No que tange à pretensão de redução das penas-base, fixadas aos apelantes, para o mínimo legal, considerando que algumas circunstâncias judiciais não foram escorreitamente justificadas.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os réus, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP,

considerou desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime, fixando, por isso, as penas-base acima do mínimo legal.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade dos réus não foi normal à espécie, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, na medida em que o fato de o delito ter sido minuciosamente arquitetado e executado em concurso de pessoas.

Quanto às e circunstâncias do crime, tenho-as também como desfavoráveis, pois, seguindo a motivação do Juízo
a quo
, o delito foi praticado

e mediante a utilização de arma de fogo.

As consequências do delito, todavia, entendo como normais ao tipo penal em comento.

Quanto às demais circunstâncias judiciais (antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima), concordo com a avaliação favorável procedida pelo Juízo
a quo.

Em que pese a correção da referida circunstância judicial, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático para todos os apelantes merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, em

12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para
EDMILSON BARBOSA BORGES
e em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa

para
ERIVAN SOARES BRITO
, isto é, acima do mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO.
1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora prevista no §3°, do art. 157, do CP, verifica-se que, também não deve prosperar, pois, como visto, restou suficientemente comprovado, nos autos, que a violência empregada pelos agentes delituosos, resultou em lesão corporal de natureza grave nas vítimas, conforme demonstram os Autos de Exame de Lesão Corporal constantes do IPL anexo (fls. 06/07-v).

Sendo assim, não havendo quaisquer motivos para reduzir as penas dos apelantes, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, também em razão do quantum de reprimenda fixado na sentença condenatória, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alinea ¿a¿ e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o inicio de cumprimento da pena.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
EDMILSON BARBOSA BORGES
e
ERIVAN SOARES BRITO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

.